Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-04.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600238-04.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600238-04.2020.6.16.0102
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600238-
04.2020.6.16.0102 (RCAND nº 0600161-92.2020.6.16.0102), que indeferiu o requerimento de registro
de candidatura de Elaine Maria Fabretti, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Registro de Candidatura de Elaine Maria Fabretti, ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas -
DEM, no município de Mandaguaçu/PR, servidora pública municipal do referido Município, por falta
de comprovação de sua efetiva desincompatibilização até o dia 15/8/20, conforme estabelecido pela
EC 107/2020, com fundamento no artigo 1º, inciso II, alínea "l", da LC 64/90, bem como nos artigos
27, inciso V, e 50, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.609/2019; recurso com pedido de
liminar). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELAINE MARIA FABRETTI CABRAL (RECORRENTE)
BEATRIZ AQUARONI FAVARIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17307
116
05/11/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.779
RECURSO ELEITORAL 0600238-04.2020.6.16.0102 – Mandaguaçu – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELAINE MARIA FABRETTI CABRAL
- OAB/PR0090247
ADVOGADO: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DOCUMENTO
UNILATERAL. INÁBIL A DEMONSTRAR O
AFASTAMENTO. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Registro de Candidatura de Elaine Maria Fabretti Cabral ao
cargo de Vereadora no município de Mandaguaçu.
Em sentença (id. 12269916), o Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu, sob
o argumento de que a ora recorrente não comprovou a sua desincompatibilização tempestiva
de cargo público, indeferiu o requerimento de registro de candidatura.
Irresignada, Elaine Maria Fabretti Cabral interpôs Recurso Eleitoral (id. 12270316)
alegando, em síntese, que embora não tenha cumprido os requisitos formais de
Num. 17307116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516474898700000016722392
Número do documento: 20110516474898700000016722392

desincompatibilização, esteve afastada "de fato" pelo tempo exigido para
desincompatibilização, "
qual seja,
cumprindo a finalidade da norma",
"a não utilização de cargo
público como meio de causa ao desequilíbrio entre os candidatos."
Pleiteou a concessão de "medida liminar para o deferimento do pedido de registro de
", alegando que há plausibilidade do direito, eis que encontra-se afastada de seu cargo público
candidatura
desde 03/08/2020, devendo seu afastamento perdurar até a data do pleito. Sustenta haver perigo na
demora do provimento jurisdicional, uma vez que dele depende para concorrer ao cargo de vereadora e
realizar sua campanha eleitoral, que restou indeferida.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, motivos pelos quais dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
O juízo de primeiro grau indeferiu o registro de candidatura sob o argumento de
que a ora recorrente não comprovou a sua desincompatibilização tempestiva de cargo público.
Elaine Maria Fabretti Cabral interpôs Recurso Eleitoral alegando, em síntese, que
embora não tenha cumprido os requisitos formais de desincompatibilização, esteve
afastada "de fato" pelo tempo exigido para desincompatibilização, "cumprindo a finalidade da
qual seja,
norma",
"a não utilização de cargo público como meio de causa ao desequilíbrio
entre os candidatos."
Conforme constou na impugnação promovida pelo Ministério Público Eleitoral, a
recorrente é servidora pública municipal, sob o vínculo estatutário.
Nessa hipótese, o art. 1º, II, alínea "l" da Lei Complementar nº 64/90 dispõe que é
inelegível o servidor público estatutário que não se afastar de suas atividades até 3 (três)
meses antes do pleito, o que no corrente exercício deveria ter ocorrido até 15/08/2020.
Os documentos constantes dos autos demonstram que a recorrente obteve
licença prêmio de 60 dias a contar de 18 de agosto de 2020 [id. 12268816]. Consta, outrossim,
cartão ponto eletrônico que demonstra que a servidora estava no gozo de férias no período de
03/08/2020 a 17/08/2020 [id. 12270466]. Tais documentos são hábeis a demonstrar seu
afastamento de fato desde 03/08/2020 a 18/10/2020.
A recorrente colacionou solicitação de férias datado de 14/10/2020 e assinado por
ela e por Anito Rocha de Oliveira no campo "chefe imediato", para gozo a partir de 19/10/2020.
Referida solicitação não tem o condão de demonstrar o afastamento a partir do término da
licença-prêmio. Primeiro, porque trata-se de documento unilateral inexistindo qualquer lastro a
demonstrar que Anito é efetivamente seu chefe imediato.
Num. 17307116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516474898700000016722392
Número do documento: 20110516474898700000016722392

Ademais, ainda que tomado como verdadeiro, nele não consta o período do gozo
de férias, ou seja, acaso fossem 10 dias, o término ocorreria em 29/10/2020, período ainda
anterior ao pleito. Por fim, não seria demasiadamente complexo à recorrente trazer aos autos o
espelho de ponto eletrônico apto a confirmar o afastamento, conforme ela mesma efetivou com
relação ao período anterior de férias, contudo, não o fez.
Assim, não comprovada a desincompatibilização, é de rigor a manutenção da
sentença.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600238-04.2020.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELAINE MARIA FABRETTI CABRAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN - PR0090247 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
Num. 17307116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516474898700000016722392
Número do documento: 20110516474898700000016722392

SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17307116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516474898700000016722392
Número do documento: 20110516474898700000016722392